Tribunal: TJES
Processo: 0003183-20.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), na forma do art. 70 do CP, à pena de 07 anos e 08 meses de reclusão e 40 dias-multa, em regime semiaberto. A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas, a exclusão da majorante do concurso de pessoas, a redução da pena-base, a isenção da pena de multa e das custas processuais, bem como a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria do Estado requereu a fixação dos honorários conforme decreto estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas são insuficientes para sustentar a condenação pelo crime de roubo; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão da majorante do concurso de pessoas; (iii) determinar se houve prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores; (iv) fixar a verba honorária em favor da defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prova oral, composta pelo depoimento da vítima, do pai da vítima e da testemunha Pedro Afonso, confirma a autoria do crime de roubo, notadamente com o reconhecimento direto do réu e a recuperação do aparelho celular em sua posse, corroborando a materialidade e autoria delitivas.

4- A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento da majorante do concurso de pessoas quando comprovada a atuação conjunta entre adulto e menor, conforme o entendimento firmado no AgRg no AREsp n. 1.229.946/PI.

5- Verifica-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime de corrupção de menores, considerando o trânsito em julgado para a acusação e o decurso de mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, nos termos do art. 110, §1º, c/c art. 109, V, e art. 117, I e IV, do Código Penal.

6- A pena-base foi fixada corretamente acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias do crime, notadamente o uso de arma branca, conduta autorizada pela jurisprudência do STJ (REsp n. 1.921.190/MG).

7- A pena definitiva, após o redimensionamento decorrente do reconhecimento da prescrição parcial, foi ajustada para 06 anos e 08 meses de reclusão e 40 dias-multa, em regime inicial fechado.

8- A isenção de multa e custas processuais não é competência da instância recursal, devendo ser examinada pelo juízo da execução penal, conforme entendimento consolidado deste TJES.

9- A atuação da defensora dativa na apresentação das razões recursais justifica a fixação de honorários advocatícios, sendo fixada a verba no valor de R$ 600,00, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observando-se o critério da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- É válida a condenação por roubo majorado quando a autoria é corroborada por depoimentos coesos e reconhecimento judicial da vítima.

2- A participação de menor no crime justifica a aplicação da causa de aumento do concurso de pessoas, nos termos da jurisprudência do STJ.

3- Verificada a prescrição da pretensão punitiva entre marcos interruptivos legais, impõe-se o reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade quanto ao crime prescrito.

4- Compete ao juízo da execução penal decidir sobre a isenção de multa e custas processuais diante de eventual hipossuficiência do réu.

5- A atuação da defensora dativa em grau recursal autoriza a fixação de honorários advocatícios com base nos critérios do art. 85 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003183-20.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIOVANE RODRIGUES MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), na forma do art. 70 do CP, à pena de 07 anos e 08 meses de reclusão e 40 dias-multa, em regime semiaberto. A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas, a exclusão da majorante do concurso de pessoas, a redução da pena-base, a isenção da pena de multa e das custas processuais, bem como a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria do Estado requereu a fixação dos honorários conforme decreto estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas são insuficientes para sustentar a condenação pelo crime de roubo; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão da majorante do concurso de pessoas; (iii) determinar se houve prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores; (iv) fixar a verba honorária em favor da defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prova oral, composta pelo depoimento da vítima, do pai da vítima e da testemunha Pedro Afonso, confirma a autoria do crime de roubo, notadamente com o reconhecimento direto do réu e a recuperação do aparelho celular em sua posse, corroborando a materialidade e autoria delitivas.

4- A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento da majorante do concurso de pessoas quando comprovada a atuação conjunta entre adulto e menor, conforme o entendimento firmado no AgRg no AREsp n. 1.229.946/PI.

5- Verifica-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime de corrupção de menores, considerando o trânsito em julgado para a acusação e o decurso de mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, nos termos do art. 110, §1º, c/c art. 109, V, e art. 117, I e IV, do Código Penal.

6- A pena-base foi fixada corretamente acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias do crime, notadamente o uso de arma branca, conduta autorizada pela jurisprudência do STJ (REsp n. 1.921.190/MG).

7- A pena definitiva, após o redimensionamento decorrente do reconhecimento da prescrição parcial, foi ajustada para 06 anos e 08 meses de reclusão e 40 dias-multa, em regime inicial fechado.

8- A isenção de multa e custas processuais não é competência da instância recursal, devendo ser examinada pelo juízo da execução penal, conforme entendimento consolidado deste TJES.

9- A atuação da defensora dativa na apresentação das razões recursais justifica a fixação de honorários advocatícios, sendo fixada a verba no valor de R$ 600,00, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observando-se o critério da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- É válida a condenação por roubo majorado quando a autoria é corroborada por depoimentos coesos e reconhecimento judicial da vítima.

2- A participação de menor no crime justifica a aplicação da causa de aumento do concurso de pessoas, nos termos da jurisprudência do STJ.

3- Verificada a prescrição da pretensão punitiva entre marcos interruptivos legais, impõe-se o reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade quanto ao crime prescrito.

4- Compete ao juízo da execução penal decidir sobre a isenção de multa e custas processuais diante de eventual hipossuficiência do réu.

5- A atuação da defensora dativa em grau recursal autoriza a fixação de honorários advocatícios com base nos critérios do art. 85 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso e, de ofício, reconhecer a prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GIOVANE RODRIGUES MIRANDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus pelos crimes do
art. 157, §2º, ll, do Código Penal, e art. 244-B da Lei n 8.069/90, na forma do art.70 do CP à pena de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e a exclusão da majorante do concurso de agentes, bem como a redução da pena-base, a isenção da pena de multa e das custas processuais e a fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa (id. 14225486).

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.14225487). No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça (id. 14880875).

Manifestação da Procuradoria do Estado requerendo a fixação dos honorários no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011, alterado pelo nº 4987 de 2021 (id.14386275).

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GIOVANE RODRIGUES MIRANDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus pelos crimes do
art. 157, §2º, ll, do Código Penal, e art. 244-B da Lei n 8.069/90, na forma do art.70 do CP à pena de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e a exclusão da majorante do concurso de agentes, bem como a redução da pena-base, a isenção da pena de multa e das custas processuais e a fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa (id. 14225486).

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.14225487). No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça (id. 14880875).

Manifestação da Procuradoria do Estado requerendo a fixação dos honorários no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011, alterado pelo nº 4987 de 2021 (id.14386275).

De acordo com a denúncia, no dia 27 de outubro de 2017, o réu corrompeu o menor Pedro Afonso Campos Melhorato e junto com ele, em comunhão de ações e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de um canivete, subtraiu para si um aparelho celular IPHONE 5S, de cor branca, da vítima João Pedro Altoé Duarte.

Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto restou ela corroborada pela prova oral coligida, no qual apontam o ora apelante como autor do roubo pelo qual foi condenado.

Na esfera policial, a vítima João Pedro Altoé Duarte, menor de idade à época dos fatos, relatou a dinâmica do crime, esclarecendo que estava indo para escola quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta. Disse, que o indivíduo que estava na garupa desceu, mostrou um canivete e exigiu a entrega do celular e demais pertences. Relatou ainda que quando a motocicleta parou no cruzamento, conseguiu anotar a placa e seu pai conseguiu descobrir o nome da proprietária. Afirmou que seu pai foi até a casa da proprietária da motocicleta e, após esclarecer os fatos, ela recuperou o celular que estava na posse de Giovane e procedeu a sua devolução. A vítima ainda relatou as características dos indivíduos e que o réu possuía tatuagem no braço. Vejamos:

“(...) estava andando a pé em via pública, indo para a escola Ipê, onde estuda, quando, nas proximidades da Selita, foi abordado por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta Honda Biz Amarela; QUE os suspeitos pararam a motocicleta na frente do informante e o garupa da moto desceu mostrando a ele uma espécie de um canivete e exigiu que o informante passasse o celular, o fone de ouvido e o carregador e tudo mais que ele tivesse; QUE o suspeito não chegou a mostrar nenhum tipo de arma de fogo ao informante, por isso não pode afirmar se ele estava armado; QUE o informante entregou o seu celular (Iphone 5S, de cor branca, avaliado em aproximadamente R$ 1.800,00-- Tel.: 99910-7505) e logo em seguida os suspeitos deixaram o local sentido Posto Sena; QUE, ao ver que os suspeitos ficaram parados em um cruzamento nas proximidades, o informante conseguiu anotar a placa da moto sendo MRN 5373; QUE sobre os criminosos, o informante se recorda de que o piloto da moto era magro, alto, branco, usava chinelo de dedo e capacete fechado, e pela compleição física aparentava se tratar de um adolescente;QUE o carona da motocicleta era tipo "fortinho ou gordinho", medindo aproximadamente 1,70 a 1,80cm, tinha uma tatuagem no peito que pegava uma parte do braço, trajava blusa preta com a manga estampada e short jeans, usava óculos escuro preto e capacete do tipo aberto, aparentando ter entre 30 e 35 anos;QUE então o declarante comentou com seu pai sobre o ocorrido e informou a ele sobre a placa da moto que havia decorado; QUE então seu genitor, através de consultas particulares descobriu quem era o proprietário da moto; QUE, então, de posse dessas informações, no dia 27/11/17, o seu genitor foi até a casa do proprietário identificado como sendo a pessoa de nome SAYONARA; QUE o genitor do informante explicou toda a situação que aconteceu para o esposo de SAYONARA, solicitando que eles conseguissem uma forma de devolver o celular já que a moto deles foi utilizada no roubo; QUE nesse mesmo dia SAYONARA entrou em contato com o pai do informante e na ocasião ela disse que havia ido até a casa da pessoa de GIOVANE MIRANDA, colega do filho dela (Paulo Afonso), e lá conseguiu recuperar o celular; QUE no dia seguinte o pai do informante foi até a casa de SAYONARA e pegou o celular que havia sido roubado de volta; (...)”

Em Juízo, a vítima confirmou o depoimento prestado na esfera policial, relatando que a mãe do Pedro Afonso afirmou que o celular estava com Giovani. Disse ainda que à época dos fatos viu as imagens de Giovane na rede social e teve certeza que ele foi o autor do crime. Em audiência, a vítima mais uma vez reconheceu o réu como o autor do crime.

Em juízo, o genitor da vítima, Marcelo Magno Duarte, relatou que seu filho foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta, os quais o ameaçaram com um canivete e subtraíram seu aparelho celular. Informou que, no momento dos fatos, seu filho conseguiu anotar a placa da motocicleta utilizada no roubo e, ao realizar consulta junto ao Detran, identificou como proprietária a Sra. Saionara Freitas C. Melhorato, mãe do menor Pedro Afonso, que também teria participado do crime.

Segundo o depoente, ao entrar em contato com a Sra. Saionara, esclareceu os fatos e ela comprometeu-se a devolver o celular ainda no mesmo dia. Acrescentou que Pedro Afonso informou ter praticado o roubo na companhia de Giovane Miranda, o qual estaria na garupa da motocicleta. O filho do depoente descreveu Giovane como sendo um indivíduo com tatuagens e olhos puxados, "tipo japonês".

Relatou ainda que esteve na residência da Sra. Saionara, onde recuperou o celular subtraído, e foi informado de que um amigo de seu filho também havia sido vítima de roubo nas mesmas circunstâncias e com o uso da mesma motocicleta. A mãe do menor demonstrou surpresa ao saber dos fatos e afirmou que conversaria com o filho. No dia seguinte, entrou novamente em contato com a testemunha e solicitou que esta fosse até sua residência, ocasião em que lhe entregou o aparelho celular.

O informante Pedro Afonso confirmou que
conduzia a motocicleta
e
subtraiu o celular da vítima, mas
disse não se recordar muito bem dos fatos e não se lembrar quem estava na gar
upa.
Relatou, ainda, que após o ocorrido deixou o aparelho celular com Giovane, mas posteriormente o recuperou e o devolveu à vítima. Por fim, confirmou que Giovane tinha tatuagem no braço.

A testemunha Sayonara disse que ficou sabendo dos fatos através do pai da vítima, Sr. Marcelo. Relatou que seu filho conheceu Giovani em uma academia popular, mas nunca frequentou sua casa. Disse que o desenrolar dos fatos levou até à participação do réu. Esclareceu que o filho confirmou a participação do réu, mas em outra oportunidade, quando indagado, não mais confirmou. Relatou ainda que seu filho tinha apenas 15 anos de idade na data dos fatos e depois passou por acompanhamento psicológico.

O réu negou a prática do crime, disse não saber quem foi o autor do crime e que nunca esteve na posse do celular da vítima.

Em que pesem os argumentos da defesa, as provas são suficientes para comprovar a autoria delitiva. Além da vítima ter reconhecido o réu como o autor do crime, o relato do pai da vítima é seguro e coeso e comprova que o celular roubado foi recuperado através da genitora de Pedro Afonso, que também participou do crime e relatou a ela a participação de Giovane.

Vale destacar ainda que o réu foi condenado pelo crime de roubo nos autos do processo nº 0015937-28.2017.8.08.0011, fato ocorrido no mesmo dia 27 de outubro de 2017 e nas mesmas circunstâncias, tratando-se de roubo de celular na companhia do menor Pedro Afonso, que pilotava uma motocicleta e com o emprego de um canivete. Inclusive, os fatos foram confessados pelo réu. Tal situação corrobora o relato da testemunha
Marcelo Magno Duarte no sentido de que o réu e o menor teriam praticado vários roubos no mesmo dia com a mesma forma de execução.

Em que pese a irresignação da defesa, entendo correta a aplicação da majorante do concurso de agentes já que há farta prova da participação do menor no crime, sendo certo que
“não obstante haver sido praticada por adulto e menor, a hipótese dos autos corresponde à conduta descrita no art. 157, § 2º, I e II, do CP, o que basta para atender ao requisito identidade de infração, necessário para aplicar a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas”
(AgRg no AREsp n. 1.229.946/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 25/4/2019).

Insubsistente, portanto, o pedido de absolvição, pelo que mantenho a condenação do apelante nos termos em que proferida na sentença condenatória.

Em análise dos autos,
constato a ocorrência da prescrição retroativa da pena aplicada, no que tange ao crime de corrupção de menores
.

A partir da leitura do art. 110, §1°, do Código Penal, depreende-se que, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição será regulada conforme a pena aplicada.

Assim, com o trânsito em julgado para a acusação, inicia a contagem da prescrição punitiva retroativa (art. 110, §1º do CP) entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença (marcos interruptivos previstos no art. 117, incs. I e IV do CPB).

Diante do quantum de pena aplicado no caso (01 ano de reclusão), o prazo prescricional é aquele regulado pelo art. 109, inc. V do CPP, qual seja, 04 (quatro) anos.

Compulsando os autos, verifico que entre o recebimento da denúncia em 12/07/2018 e a publicação da sentença em 03/05/2023, transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos estando
configurada, pois,

a prescrição da pretensão punitiva na modalidade

retroativa.

Assim, prejudicada a análise da tese da defesa.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão pela valoração das circunstâncias do crime em razão do emprego de arma branca, o que encontra amparo na jurisprudência já que o STJ, sob a égide dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.921.190/MG, decidiu que
“em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem”.
Ademais, observo que o aumento se mostra proporcional, não merecendo qualquer retoque.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do concurso de pessoas, a pena foi corretamente majorada em 1/3 chegando à pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

No que se refere à isenção da pena de multa e do pagamento das custas processuais, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO INSERTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS A ADVOGADA DATIVA RECURSO DESPROVIDO (...) 5.
No que diz respeito ao pedido de isenção da pena de multa, este poderá ser examinado pelo Juízo da Execução, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.
6. Para fixação do valor devido a título de honorários advocatícios pela atuação como defensor dativo aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§2º, 8º e 11º, segundo o qual o valor será fixado consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. 7. RECURSO DESPROVIDO.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180060817, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)
GRIFEI.

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. (...) 2.
Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 050170018514, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018) GRIFEI.

Por fim, destaco que,
in casu
, a defensora dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, a defensora dativa apresentou apenas as razões de apelação, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para fixar

honorários em prol da defensora dativa Dra.
Patrícia Moraes de Carvalho
pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais) e,
de ofício, reconhecer a prescrição
no que tange ao crime de corrupção de menores, redimensionando a pena definitiva para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.